Tribunal: TJDFT
Processo: 0729777-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0729777-85.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: JS MED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP, ALEXANDRE LUIZ ALVES SANCHES, DENISE YURIKO FUKUYAMA SANCHES DESPACHO Intime-se o agravante para, no prazo de 10 dias, esclarecer acerca da interposição do recurso em face da pessoa jurídica, em razão da natureza das medidas pleiteadas. Publique-se. Brasília, D.F., 17 de setembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator